Tribunal: STF
Processo: AI 728265
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental. Agravo de instrumento. Ofensa reflexa.
   Precedentes da Corte.
1. Nos termos da jurisprudência deste
   Supremo Tribunal Federal, as alegações de afronta aos princípios
   da ampla defesa e do contraditório, entre outros, configuram
   ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal e, por isso,
   não abrem passagem ao recurso extraordinário.
2. Não ofende o
   artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal o indeferimento de
   prova tida por desnecessária.
3. Agravo regimental desprovido,
   com aplicação de multa prevista no artigo 557, § 2°, do Código de
   Processo Civil.